Tribunal: TJDFT
Processo: 0009629-21.2017.8.07.0005
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009629-21.2017.8.07.0005 RECORRENTE: MARCO ANTONIO MUNDIM RECORRIDO: BADR ANWAR OLIVEIRA NUNES DESPACHO Encaminhem-se os autos ao Ministério Público, para manifestação sobre o recurso especial. Após, retornem conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029